Tribunal: TJMT
Processo: 1001569-32.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001569-32.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIA IRACEMA BARBOSA FONTINELE - CPF: 988.232.721-49 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – PERÍCIA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE - COBRANÇA INDEVIDA -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa”

(REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

Não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c

art. 373, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A. em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Civel da Comarca de Rondonópolis, que nos auto n.o 100156-32.2020.8.11.0003 – julgou procedente o pedido inicial, declarou inexistente o débito lançado com vencimento em 28/12/2018, no valor de R$ 2.074,24 (dois mil, setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), determinou a exclusão de negativação; condenou a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condenou também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Ratifico os termos da antecipação de tutela concedida.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, coerência do procedimento de irregularidade, que agiu nos exatos termos da legislação aplicável à espécie afim de apurar a ocorrência de irregularidade no medidor da Parte Recorrida, tendo produzidos nos autos as devidas provas inerentes à constatação.

Que após a realização da vistoria da unidade consumidora do recorrido, onde fora constatado a existência de uma irregularidade em seu medidor, o que demonstra que o mesmo sofreu algum tipo de alteração a fim de alterar a leitura do consumo de energia para menor, ou seja, a energia consumida é menor do que a energia lida computada pelo medidor.

Assevera que não havendo danos no aparelho de medição, desnecessário se faz sua retirada e posterior envio para análise técnica, haja vista que irregularidade constatada mantem o medidor intacto, e que a perícia seria insuficiente pra comprovar a falha na medição.

Destaca que cumpriu integralmente o disposto no art. 129 da Resolução 414/20100-ANEEL.

Defende a presunção de legalidade dos atos da concessionária.

Alega que o cerne da questão não é provar a autoria do cometimento da irregularidade, mas a demonstração do proveito econômico.

Sustenta a inexistência do dano moral, ainda, que ma Concessionária tão somente praticou atos inerentes à cobrança de débitos devidos em face da Parte Recorrida, sendo que a inadimplência causada pela Recorrida nem sequer gerou a suspensão do fornecimento de energia e/ou a negativação do nome da parte recorrida .

Consigna que mesmo que o débito seja ao final declarado inexistente, ad argumentandun tantun, que o valor fixado pelo juízo a quo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela um tanto quanto desproporcional e desarrazoado, visto que extrapola os preceitos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Requer o conhecimento e provimento do presente recuso, no sentido de reformar a r. Sentença de modo a declarar a regularidade dos procedimento adotados pela Requerida quanto à apuração de irregularidade e cálculo de recuperação de consumo, determinando que a Parte Recorrida proceda ao pagamento integral do valor faturado, bem como afastar a indenização concedida tendo em vista a ausência de comprovação pela Parte Recorrida quanto ao abalo moral supostamente incorrido.

Contrarrazões (id.n.o 83296001).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A. em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Civel da Comarca de Rondonópolis, que nos auto n.o 100156-32.2020.8.11.0003 – julgou procedente o pedido inicial, declarou inexistente o débito lançado com vencimento em 28/12/2018, no valor de R$ 2.074,24 (dois mil, setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), determinou a exclusão de negativação; condenou a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condenou também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Ratifico os termos da antecipação de tutela concedida.

No mérito, a questão trazida cinge-se quanto à possibilidade de cobrança realizada pela empresa Apelante, em decorrência de inspeção realizada na UC no 6/1958261-8, na qual, segundo a Apelante foi constatada uma irregularidade no aparelho medidor utilizado no imóvel do Apelada.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

A Apelante sustenta tratar-se de recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora n.o 6/2029495-5.

Competia a Apelada mostrar que as provas foram produzidas conforme determina a Resolução 414/2010-ANEEL especificamente em seu art. 129, vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

(...)

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)

§ 5 o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

(...)

A Apelante apesar de informar que cumpriu com o que estabelece o art.129 da Resolução 414/2010 da Anatel, não junta aos autos um documento sequer para comprovar suas alegações; bem como não comprova participação do titular da unidade consumidora na aventada fraude, e ainda, que deu a devida ciência da parte autora/apelada quanto ao procedimento de inspeção.

Consigne-se que é imprescindível a perícia técnica no medidor de energia elétrica, não sendo suficiente a análise unilateral realizada pela concessionária de serviço de energia elétrica.

Ademais, segundo entendimento consolidado do STJ, “não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considera-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão” (AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019).

Desta forma, resta evidente que a parte Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c

art. 373, II, do CPC.

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade a parte Apelada não há como efetuar a cobrança na pessoa do Apelado, entendimento contrário seria aceitar a presunção da má-fé o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, pois, é princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR

A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA
- DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA

A PARTIR DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).” (Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021